Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709133-06.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CERQUEIRA LOPES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de violação ao Princípio da Dialeticidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator